Tribunal: TJPA
Processo: 0800591-41.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800591-41.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: TANAEL JOSE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800591-41.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: TANAEL JOSÉ DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. COBRANÇA DE FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 810 E 1170 DO STF. SUPERVENIÊNCIA DA TAXA SELIC (EC Nº 113/2021). AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. TEMA 1361 DO STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença proferida no bojo de cumprimento de sentença (ID 31257366) que homologou os cálculos da contadoria judicial. O título executivo judicial, decorrente de reclamação trabalhista, reconheceu a nulidade da contratação temporária do autor e condenou o ente municipal ao pagamento dos depósitos de FGTS do período não prescrito.

2. O Município recorrente sustenta a nulidade da sentença por ofensa à coisa julgada, alegando que o apelado havia concordado anteriormente com a aplicação da Taxa Referencial (TR) perante o Superior Tribunal de Justiça. Defende que os débitos de FGTS, por possuírem natureza fundiária, devem ser corrigidos pela TR, nos termos do Tema 731 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
a) verificar se a decisão que homologa cálculos com índices de correção diversos do título executivo viola a coisa julgada;
b) definir se a concordância pretérita da parte autora com determinado índice impede a aplicação de tese jurídica vinculante superveniente;
c) estabelecer os parâmetros corretos de atualização monetária e juros de mora para condenações judiciais envolvendo o pagamento de FGTS pela Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Conforme o entendimento fixado pelo
Supremo Tribunal Federal
no Tema 1361 da Repercussão Geral (RE nº 1.505.031), a existência de decisão de mérito transitada em julgado com previsão de índice específico de correção monetária não impede a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial vinculante superveniente da Suprema Corte.

5. A atualização dos débitos judiciais impostos à Fazenda Pública em relações jurídicas não tributárias deve observar os parâmetros estabelecidos nos
Temas 810 do STF
e
905 do STJ
, com a incidência do
IPCA-E
até a entrada em vigor da
Emenda Constitucional nº 113/2021
.

6. A partir de 09 de dezembro de 2021, por força do disposto no artigo 3º da EC nº 113/2021, a atualização monetária, a remuneração do capital e a compensação da mora deverão ocorrer exclusivamente pela incidência da Taxa SELIC, acumulada mensalmente.

7. O
Tema 731 do STJ
, que prevê a aplicação da
TR
, restringe-se à remuneração das contas vinculadas ao
FGTS
mantidas junto à instituição gestora, não se aplicando à atualização de débitos reconhecidos em condenações judiciais contra a Fazenda Pública, conforme consolidado no
Tema 1170 do STF
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

9. Tese de julgamento: 1. A aplicação de índices de correção monetária e juros de mora definidos em tese vinculante do STF não viola a coisa julgada, mesmo que o título executivo ou manifestação anterior das partes preveja critério diverso, nos termos do
Tema 1361 do STF
; 2. As condenações judiciais de natureza administrativa impostas à Fazenda Pública devem ser atualizadas pelo
IPCA-E
até novembro de 2021 e, a partir de dezembro de 2021, exclusivamente pela
Taxa SELIC
, conforme a
EC nº 113/2021
e o
Tema 1170 do STF
.

Referências:

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, Art. 37, § 2º; Código de Processo Civil, Arts. 502, 503 e 535; Emenda Constitucional nº 113/2021, Art. 3º; STF.

Jurisprudência citada: RE nº 870.947/SE (Tema 810). Relator: Min. Luiz Fux; STF. RE nº 1.317.982/SC (Tema 1170). Relator: Min. Luiz Fux; STF. RE nº 1.505.031/SC (Tema 1361). Relator: Min. Luís Roberto Barroso; STJ. REsp nº 1.495.146/MG (Tema 905). Relator: Min. Mauro Campbell Marques; STJ. REsp nº 1.614.874/SC (Tema 731). Relator: Min. Benedito Gonçalves.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Município de Parauapebas
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas (ID 31257366), que homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial em sede de
cumprimento de sentença
, fixando o débito em R$ 6.603,75, atualizado até 21 de março de 2025, com a aplicação do
IPCA-E
como índice de correção monetária, em observância ao
Tema 1.170 do Supremo Tribunal Federal
.

A demanda originária consistiu em ação de cobrança ajuizada por
Tanael José da Silva
(ID 8270752), na qual se buscava o reconhecimento da nulidade de contratação temporária para a função de motorista – após 10 anos de prestação de serviço – com a consequente condenação do ente municipal ao pagamento dos depósitos de
FGTS
do período trabalhado. Na fase de conhecimento, o pedido foi julgado procedente (ID 8270790), decisão que foi mantida integralmente por esta Egrégia 2ª Turma de Direito Público (ID 10483946).

O Município interpôs Recurso Especial contra o acórdão confirmatório da condenação. Durante a tramitação do referido recurso perante o Superior Tribunal de Justiça, a parte autora apresentou petição informando sua concordância com a aplicação da Taxa Referencial (TR) para a correção dos valores, visando a celeridade processual (ID 12709091). Diante da anuidade da parte recorrida com a tese recursal do ente público, o Ministro Relator do Colendo STJ julgou prejudicado o recurso por perda superveniente de objeto (ID 17739008), sobrevindo o trânsito em julgado (ID 18997279).

Iniciado o cumprimento de sentença (ID 31257346), o exequente apresentou memória de cálculo no valor de R$ 5.275,63. O
Município de Parauapebas
apresentou impugnação (ID 31257350), sustentando excesso de execução pela aplicação indevida de juros compostos. Os autos foram remetidos à contadoria judicial, que elaborou novos cálculos (ID 31257362) utilizando o
IPCA-E
até novembro de 2021 e a
Taxa SELIC
a partir de dezembro de 2021, conforme o regime jurídico-constitucional vigente.

A sentença recorrida (ID 31257366) acolheu os cálculos do auxiliar do juízo, fundamentando que os índices devem seguir as teses vinculantes das Cortes Superiores. Irresignado, o Município interpôs a presente apelação (ID 31257375), arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença por ofensa à
coisa julgada
, uma vez que a incidência da
TR
teria sido homologada e estabilizada por decisão do STJ. No mérito, defende a aplicação da
TR
como índice específico para débitos de natureza fundiária (Tema 731 do STJ).

O apelado apresentou contrarrazões (ID 31257379) sustentando a manutenção da sentença. Argumenta que a
correção monetária é matéria de ordem pública
e que o
Tema 1.361 do STF
autoriza a aplicação de entendimento vinculante superveniente, mesmo em face de decisão anterior em sentido diverso.

Instada a se manifestar, a
Procuradoria de Justiça
manifestou-se pela ausência de interesse público que justificasse sua intervenção nesta fase de cumprimento de sentença (ID 33464968).

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade recursal

O recurso de apelação preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos necessários ao seu conhecimento. Estando regular a tempestivamente, cabimento, dispensa de preparo e presentes a legitimidade e o interesse recursal, conheço do recurso de apelação e passo à análise das razões suscitadas.

II. Preliminar de ofensa à coisa julgada

O Município de Parauapebas sustenta que a sentença recorrida vulnerou a
coisa julgada
ao afastar a aplicação da
Taxa Referencial (TR)
para o cálculo da correção monetária.

O argumento centra-se no fato de que, em petição protocolada perante o Superior Tribunal de Justiça (ID 12709091), o ora apelado concordou expressamente com a incidência de tal índice, o que teria levado ao julgamento de perda de objeto do Recurso Especial interposto na fase de conhecimento (ID 17739008). Segundo a tese recursal, tal concordância teria estabilizado o índice de correção, impedindo modificação posterior pelo juízo de origem.

O conceito de
coisa julgada material
, definido no artigo 502 do Código de Processo Civil, confere imutabilidade e indiscutibilidade às decisões de mérito. Todavia, a força de lei dos limites da questão decidida, prevista no artigo 503, deve ser interpretada sistematicamente com a natureza jurídica dos acessórios da condenação. A correção monetária e os juros de mora constituem matéria de ordem pública, submetendo-se ao princípio do
tempus regit actum
, o que permite a aplicação imediata de novos parâmetros definidos por legislação superveniente ou por entendimentos vinculantes das Cortes Supremas.

A tese de violação à coisa julgada não prospera diante da orientação fixada pelo
Supremo Tribunal Federal
no julgamento do
Tema 1.361 da Repercussão Geral
. A Suprema Corte consolidou o entendimento de que
a existência de decisão transitada em julgado que fixe índices específicos não constitui óbice à aplicação de entendimentos jurisprudenciais vinculantes
que venham a ser firmados posteriormente, especialmente no que tange aos parâmetros de atualização nas condenações impostas à Fazenda Pública.

Nesse sentido, colhe-se o precedente da Suprema Corte:

RE 1505031 (TEMA RG 1361):
O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG.

Portanto, a manifestação anterior da parte autora no sentido de anuir com o pleito recursal do Município para evitar o prolongamento indefinido da causa não tem o condão de afastar a aplicação obrigatória dos
Temas 810 e 1170 do STF:

RE 870947 (Tema 810):
1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2
) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedad
e (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

RE 1317982 (Tema 1170
): É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.

A eficácia da coisa julgada, em se tratando de relações jurídicas de trato sucessivo e acessórios da condenação, deve ceder espaço à primazia da constituição e à uniformidade das decisões judiciais imposta pelo sistema de precedentes. Assim, a alteração dos índices para adequá-los ao padrão constitucional não configura desrespeito ao título executivo, mas sim o seu exato cumprimento conforme a interpretação definitiva do guardião da Constituição Federal. Diante disso, rejeito a preliminar de ofensa à coisa julgada.

III. Mérito

III.1 índices de correção e juros

A controvérsia de mérito gravita em torno dos índices de atualização monetária e juros de mora aplicáveis ao crédito de
FGTS
reconhecido em condenação judicial contra a Fazenda Pública. O
Município de Parauapebas
defende a aplicação da
Taxa Referencial (TR)
, invocando a natureza fundiária da verba e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 731
e no
Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) nº 1.212/PR
. Por outro lado, a sentença homologatória acolheu os cálculos da contadoria judicial (ID 31257362) que utilizaram o
IPCA-E
até novembro de 2021 e a
Taxa SELIC
a partir de dezembro de 2021, em conformidade com o
Tema 1.170 do STF
.

Inicialmente, é preciso reconhecer que o inadimplemento da obrigação de recolher o
FGTS
não altera a natureza jurídica da verba, que permanece sendo uma dívida fundiária. Esse é o entendimento consolidado pelo STJ no
PUIL nº 1.212/PR
, no qual se assentou que a mora administrativa apenas perpetua a obrigação original. Todavia, a definição dos índices de correção monetária de débitos judiciais impostos ao Poder Público possui estatura constitucional, o que atrai a competência do
Supremo Tribunal Federal
e a aplicação das teses fixadas sob o regime da repercussão geral.

No julgamento dos
Temas 810 do STF
e
905 do STJ
, restou definida a inconstitucionalidade da aplicação da
TR
para a atualização de condenações impostas à Fazenda Pública, uma vez que tal índice não reflete adequadamente a perda do poder aquisitivo da moeda. Para as relações jurídicas não tributárias, como é o caso das verbas remuneratórias e sociais devidas a servidores e empregados públicos, estabeleceu-se a aplicação do
IPCA-E
como critério idôneo de correção monetária.

A aplicação desses parâmetros foi reforçada e ampliada pelo
STF
no
Tema 1.170
. A tese firmada pela Suprema Corte autoriza a incidência imediata dos índices constitucionais de juros e correção, independentemente de previsão diversa no título executivo ou de manifestações anteriores das partes, em razão do princípio do
tempus regit actum
. Segundo esse entendimento, os acessórios da condenação são normas de trato sucessivo que devem se adequar à legislação e à jurisprudência vinculante vigente no momento de cada período de cálculo.

Nesse contexto, cito entendimento deste Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. DISCUSSÃO RESTRITA AOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Cumprimento de sentença oriundo de ação de conhecimento em que se reconheceu o direito da servidora municipal à progressão funcional horizontal por antiguidade, com reflexos remuneratórios, conforme Leis Municipais nºs 7.507/91, 7.528/91 e 7.546/91. O Município de Belém interpôs apelação contra sentença que rejeitou sua impugnação e homologou os cálculos da contadoria judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia recursal consiste em definir se, no cálculo de valores devidos à servidora, devem prevalecer os critérios do título executivo (IPCA-E e juros da poupança) ou se deve ser aplicada a Taxa SELIC a partir da vigência da EC nº 113/2021, que unificou juros e correção monetária nas condenações contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Juros e correção monetária possuem natureza de ordem pública e relação de trato sucessivo, submetendo-se ao princípio do tempus regit actum, razão pela qual a lei aplicável é a vigente em cada período.

6.
(...).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:

1.
Os consectários legais das condenações contra a Fazenda Pública — juros e correção monetária — são de ordem pública e se submetem à lei vigente em cada período de cálculo (tempus regit actum).

2.
A partir da vigência da EC nº 113/2021, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC às condenações da Fazenda Pública, sem afronta à coisa julgada.

3.
A alegação genérica de excesso de execução não se sustenta quando o cálculo judicial observa o regime legal e os precedentes vinculantes do STF e STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; EC nº 113/2021, art. (...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0054775-85.2011.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2025)

Ademais, sobreveio a
Emenda Constitucional nº 113/2021
, que em seu artigo 3º determinou que, nas discussões e condenações judiciais envolvendo a Fazenda Pública, independentemente da natureza, a atualização monetária, a remuneração do capital e a compensação da mora deverão ocorrer exclusivamente pela incidência da
Taxa SELIC
, acumulada mensalmente, a partir de sua vigência.

Desta forma, os cálculos apresentados pela contadoria judicial (ID 31257362) e homologados pelo juízo de origem (ID 31257366) guardam estrita fidelidade ao ordenamento jurídico e aos precedentes vinculantes. A planilha utilizou corretamente o
IPCA-E
para o período anterior a dezembro de 2021 e a
Taxa SELIC
para o período posterior, respeitando a eficácia imediata da
EC nº 113/2021
. A pretensão do Município de aplicar a
TR
isoladamente, com base no
Tema 731 do STJ
, não se sustenta frente ao dever de observar a sistemática constitucional de atualização dos débitos fazendários definida pelo
STF
. Assim, não se verifica o alegado excesso de execução, devendo ser mantida integralmente a sentença que homologou o crédito exequendo.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso de apelação interposto pelo
Município de Parauapebas
, mantendo a sentença homologatória de cálculos em todos os seus termos, por seus próprios fundamentos e em consonância com as teses vinculantes dos Tribunais Superiores.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, e considerando que a r. sentença guerreada condenou ao pagamento de honorários sem estabelecer o percentual, e a municipalidade não recorreu deste ponto do julgado, estabeleço o percentual de 10% quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo ente municipal e majoro para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura digital.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 10/06/2026